Tribunal: STF
Processo: ARE 1316120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IFMA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VAGA DISPONÍVEL. PROVIMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO.
    1. Em concurso público destinado ao provimento do cargo de Assistente de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, tem direito a Impetrante à nomeação na localidade em que fez opção, Santa Inês/MA, uma vez que foi nomeada para a vaga candidata que optou para a localidade de Açailândia/MA.
    2. Não subsiste a alegação da impetrada de que não havia vaga disponível na localidade de Santa Inês/MA, ao argumento de que houve equívoco da Administração na nomeação de candidata que optou, na verdade, para vaga existente em Açailândia/MA.
    3. A candidata então nomeada, antes da retificação do ato de sua equivocada nomeação para a cidade de Santa Inês/MA, tomou posse e entrou em exercício naquela localidade por mais de três meses.
    4. Com a nomeação de candidata para a localidade de Santa Inês, ainda que por equívoco, a Administração demonstrou, de forma inequívoca, a existência de vaga naquela localidade e a intenção de provê-la, caso contrário não teria sequer permitido a posse da outra candidata no referido cargo.
    5. Demonstrada a existência de vaga bem como o interesse e conveniência da Administração no seu provimento, a expectativa de direito da impetrante à nomeação para a vaga em Santa Inês/MA transmudou-se em direito subjetivo da candidata. Precedente: MS 2038.01.00.020281-7/PA, Corte Especial, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian 20/05/2008 e-DJF1 P. 15.
    6. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da sentença, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público (AMS 2002.34.00.006309-9/DF, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de 28.06.2010).
    7. No caso dos autos, porém, considerando que, por força da sentença, a impetrante foi efetivamente nomeada, e, inclusive, empossada no cargo em 07/12/2011, não convém ser desconstituída a situação de fato consolidada em atenção ao princípio da razoabilidade. Precedente: REOMS 0016151-66.2011.4.01.3500/GO, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 10/04/2013 e-DJF1 P. 46.
    8. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 37, caput, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não subsiste a alegação da impetrada de que não havia vaga disponível em Santa Inês, por terem sido preenchidas todas as vagas previstas no edifal para aquela localidade. É que, tendo a outra candidata, antes da retificição de sua nomeação indevida para a cidade de Santa Inês, tomado posse e entrado em exercício no cargo por mais de três meses - conforme comprovam as folhas de ponto juntadas aos autos (fls. 129-132) -, constata-se que a Administração demonstrou, de forma inequívoca, a existência de vaga na cidade de Santa Inês e a intenção de provê-la, caso contrário não teria sequer permitido a posse da outra candidata no referido cargo. Portanto, nessas circunstâncias, demonstrada a existência de vaga bem como o interesse e conveniência da Administração no seu provimento, a expectativa de direito da impetrante à nomeação na localidade de Santa Inês/MA transmudou-se em direito subjetivo da candidata.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente